Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-83.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESACATO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO – MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA – REGIME SEMIABERTO – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça e desacato, diante de condutas ofensivas e intimidatórias dirigidas a profissionais de saúde e agentes policiais durante atendimento de ocorrência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) existência de dolo nas condutas de ameaça e desacato; (ii) possibilidade de absolvição por atipicidade; (iii) aplicação do princípio da consunção entre os delitos; (iv) readequação da pena-base; (v) estabelecimento de regime inicial diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As provas colhidas em juízo confirmam, de forma harmônica e coerente, as condutas ofensivas e intimidatórias praticadas pelo agente contra profissionais de saúde e policiais, evidenciando autoria e materialidade.
2. O crime de ameaça se caracteriza com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a gerar temor na vítima, independentemente de ânimo calmo ou refletido do agente.
3. O crime de desacato se configura com a prática de ofensas à função pública exercida no momento dos fatos, bastando o dolo genérico para sua caracterização.
4. A alegação de embriaguez voluntária ou uso de substâncias não afasta a culpabilidade, conforme a teoria da actio libera in causa.
5. As condutas de ameaça e desacato atingem bens jurídicos distintos e vítimas diversas, inexistindo nexo de dependência que autorize a absorção por consunção.
6. A dosimetria aplicada observa as circunstâncias judiciais, os maus antecedentes e a reincidência, mantendo-se proporcional à gravidade das condutas.
7. A reincidência impede a substituição da pena e justifica a fixação do regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: a prática de ameaças e ofensas direcionadas a profissionais de saúde e agentes policiais em exercício, ainda que em contexto de alteração emocional ou embriaguez voluntária, configura os crimes de ameaça e desacato, afasta a consunção entre os delitos e autoriza a manutenção da reprimenda fixada com regime inicial semiaberto, diante da reincidência e maus antecedentes.
Dispositivos legais citados:
Art. 147, caput, do Código Penal; Art. 331, caput, do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 61, II, “e” e “h”, do Código Penal; Art. 68 do Código Penal; Art. 69 do Código Penal; Art. 44 do Código Penal; Art. 77 do Código Penal; Art. 33, §2o, do Código Penal; Art. 5o, XLVI, da Constituição Federal; Art. 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1685116, 0732523-54.2020.8.07.0001, 1a Turma Criminal, Rel. Simone Lucindo, julgado em 30/03/2023, PJe 13/04/2023.